Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO MAGISTRADO. IMPRECISÃO RECONHECIDA PELO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte e do c. STJ, configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova regularmente requerida pela parte e, na sentença, julgar improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que a planilha de cálculos apresentada na inicial não respeitou os parâmetros legais, com base exclusivamente em planilha de cálculos imprecisos elaborada pelo próprio magistrado.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença tornada sem efeito.